Tribunal: TJES
Processo: 5000827-19.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000827-19.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEYDSON DA SILVA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Execução Penal. Progressão ao regime aberto. Exame criminológico. Legalidade da exigência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de apenado condenado à pena de 8 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, embora reconhecendo o preenchimento do requisito objetivo, indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto e determinou a realização de novo exame criminológico. A defesa sustenta a desnecessidade da providência, sob o argumento de existência de laudo recente e favorável elaborado para concessão de saída temporária, além de conduta carcerária satisfatória e remição de pena pelo trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de realização de exame criminológico, como condição para análise do pedido de progressão ao regime aberto, configura constrangimento ilegal quando já existente laudo anterior favorável para saída temporária e preenchido o requisito objetivo.

III. Razões de decidir

3. A exigência de exame criminológico é admissível quando fundamentada em elementos concretos do caso, não sendo vedada pela Súmula 439 do STJ, desde que não se baseie exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

4. O laudo criminológico anteriormente elaborado destinou-se à análise de saída temporária, benefício de natureza e extensão distintas da progressão ao regime aberto, que implica grau mais elevado de autonomia e menor vigilância estatal.

5. Elementos constantes do histórico psicossocial do apenado, bem como a inexistência de experiência prolongada em regime de menor fiscalização, justificam cautela reforçada na aferição do requisito subjetivo.

6. A determinação de nova avaliação técnica, com finalidade específica e prazo definido, constitui providência instrutória voltada à adequada formação do convencimento judicial, não implicando negativa definitiva do benefício.

7. Ausente flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não cabe a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal para rediscussão de juízo técnico devidamente fundamentado.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese: É legítima a determinação de realização de exame criminológico para fins de progressão ao regime aberto quando fundada em elementos concretos do caso, ainda que existente laudo anterior favorável elaborado para finalidade diversa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000827-19.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEYDSON DA SILVA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO, JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Cleydson da Silva Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, em razão de decisão proferida nos autos da execução penal nº 2000504-80.2024.8.08.0050, que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto e determinou a realização de novo exame criminológico.

O paciente cumpre pena de 08 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, delito de elevada reprovabilidade social, praticado contra vítima menor de 14 anos.

O requisito objetivo para progressão ao regime aberto foi alcançado em 04/09/2025, circunstância reconhecida expressamente pela autoridade coatora.

A controvérsia reside na legalidade da exigência de exame criminológico como condição para análise do mérito executório.

A defesa sustenta que já existe laudo criminológico recente e favorável, elaborado em 03/10/2025, por ocasião de pedido de saída temporária, no qual a Comissão Técnica de Classificação concluiu que o interno estava “RECOMENDADO ao benefício pleiteado”.

Argumenta que o paciente possui atestado de conduta carcerária satisfatória, usufruiu saída temporária sem intercorrências e obteve remição de 134 dias pelo trabalho exercido, inexistindo fato novo que justifique nova avaliação técnica.

Afirma, ainda, que a decisão impugnada incorre em contradição ao declarar inexistente trabalho externo, quando há remições deferidas. Invoca a Súmula 439 do STJ e sustenta que a gravidade abstrata do delito não autoriza, por si só, a exigência de exame criminológico.

A autoridade coatora, por sua vez, fundamentou a determinação na necessidade de cautela reforçada, considerando a natureza do delito, o número reduzido de saídas temporárias usufruídas e a necessidade de avaliação específica voltada à progressão ao regime aberto, cuja amplitude de liberdade é substancialmente superior à da saída temporária.

Examinando detidamente os autos, não vislumbro constrangimento ilegal.

O exame criminológico juntado foi elaborado para finalidade específica — concessão de saída temporária. A própria conclusão técnica registra que o interno foi considerado recomendado “ao benefício pleiteado, no caso a saída temporária”.

O juízo de risco envolvido na autorização de saída temporária é limitado temporalmente e submetido a controle estatal mais intenso, diferentemente da progressão ao regime aberto, que importa em vigilância significativamente reduzida e maior autodeterminação do apenado.

O conteúdo do laudo revela elementos que, longe de afastarem a cautela, recomendam análise aprofundada.

No histórico psicossocial, consta que o paciente relatou ter utilizado substâncias ilícitas “dos onze aos dezoito anos, como maconha, crack e cocaína”, bem como que “recorreu ao tráfico, onde obteve apoio e emprego”.

Consta, ainda, que informou ter sido preso novamente em 2021 por homicídio, afirmando que “nega o crime, e as autoridades ainda estão averiguando os fatos”.

Embora inexista condenação definitiva quanto a esse fato, o registro demonstra contexto pessoal complexo, que não pode ser ignorado na análise do mérito executório.

O próprio relato constante do exame evidencia trajetória marcada por vínculos familiares fragilizados, exposição precoce à violência e inserção em ambiente criminal ainda na adolescência.

Tais circunstâncias, embora não impeçam a progressão, legitimam maior rigor na aferição técnica da aptidão ao convívio em regime mais brando.

A jurisprudência consolidada admite a exigência de exame criminológico quando fundamentada concretamente.

A decisão impugnada não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito. Mencionou, de forma expressa, a necessidade de aferir o grau de ressocialização e periculosidade diante do contexto fático, bem como a inexistência de experiência prolongada do apenado em ambiente de menor vigilância, já que usufruiu apenas uma saída temporária.

Quanto à alegação de trabalho externo, verifica-se que há registro de remição por atividade laboral.

Contudo, não há prova inequívoca de que tal labor tenha sido exercido extramuros.

A concessão de remição, por si só, não comprova inserção em ambiente externo ao sistema prisional. A decisão apontou ausência de comprovação de atividade laborativa extramuros como fator a ser considerado na análise do requisito subjetivo, o que não se revela irrazoável.

A execução penal orienta-se pelo princípio da individualização da pena, que impõe análise concreta da situação do apenado. Exigir exame criminológico, nas circunstâncias descritas, não configura retrocesso automático nem prática genérica, mas providência dirigida à adequada formação do convencimento judicial.

Não se pode transformar o habeas corpus em sucedâneo de recurso próprio para rediscussão de juízo técnico fundado em elementos individualizados do caso concreto. A determinação de exame, com prazo definido e finalidade clara, não implica negativa definitiva de progressão, mas medida preparatória para decisão mais segura.

O constrangimento ilegal apto a justificar concessão de habeas corpus exige flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Não é o que se verifica.

A autoridade coatora reconheceu o requisito objetivo e determinou providência instrutória com base em fundamentos individualizados, amparados na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores.

Diante desse quadro, ausente ilegalidade manifesta, impõe-se a
denegação da ordem.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.